Tribunal: TJBA
Processo: 0509298-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509298-14.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS SANTOS VIEIRA GRADDI

Advogado(s)
:
ELIAS FREITAS DOS SANTOS

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE BENEFÍCIOS FECHADO. PARTICIPANTE-ASSISTIDO. EMBARGOS DA
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA, INOVAÇÃO DA LIDE, AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR E PARIDADE DE CONTRIBUIÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DO
PETROLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DISTINGUISHING DE PRECEDENTES E FUNDAMENTAÇÃO DO ART. 25 DA LC 109/2001. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES NÃO CABEM. PREQUESTIONAMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509298-14.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargante/embargada
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

e como embargada/embargante
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
.

CORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO ACOLHER
os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de

PETROLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS

e
de
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora